Tribunal: TJSP
Processo: 1510051-60.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e Taxas dos exercícios de 2008, 2009 e 2016. Nulidade das CDAs. Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF. Há relevante inconsistência no apontamento da fundamentação legal, vez que as CDAs mencionam apenas a Lei 1.802/69 (e seus artigos 95 e 97, dispositivos de conceituação genérica) para embasar todos os tributos lançados.

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e Taxas dos exercícios de 2008, 2009 e 2016. Nulidade das CDAs. Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF. Há relevante inconsistência no apontamento da fundamentação legal, vez que as CDAs mencionam apenas a Lei 1.802/69 (e seus artigos 95 e 97, dispositivos de conceituação genérica) para embasar todos os tributos lançados. Não há, ademais, informações acerca dos fundamentos legais específicos das taxas de coleta de lixo, prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros. No mais, limita-se o exequente a indicar os artigos pelos quais se computam a multa, os juros e a correção monetária, sem, no entanto, especificar a forma de calculá-los sobre cada tributo individualmente. Prejuízo de defesa caracterizado. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Sentença extintiva mantida. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563284
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1510051-60.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são apelados VALDIR
BEZERRA TENORIO e ROBERTA VIERA TENORIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510051-60.2017.8.26.0564 -Voto no 33018
2
Voto no 33018
Comarca:
São Bernardo do Campo
Apelante:
Município
de
São
Bernardo
do
Campo
(exequente)
Apelados
:
Valdir Bezerra Tenorio e outro (executados)
Juíza sentenciante: Ida Inês Del Cid
Ementa: Execução fiscal. IPTU e Taxas dos exercícios de 2008,
2009 e 2016. Nulidade das CDAs. Não preenchimento dos
requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF.
Há relevante inconsistência no apontamento da fundamentação
legal, vez que as CDAs mencionam apenas a Lei 1.802/69 (e seus
artigos 95 e 97, dispositivos de conceituação genérica) para
embasar todos os tributos lançados. Não há, ademais,
informações acerca dos fundamentos legais específicos das taxas
de coleta de lixo, prevenção e extinção de incêndios e de
conservação de vias e logradouros. No mais, limita-se o exequente
a indicar os artigos pelos quais se computam a multa, os juros e a
correção monetária, sem, no entanto, especificar a forma de
calculá-los sobre cada tributo individualmente. Prejuízo de defesa
caracterizado. Inadmissibilidade de emenda ou substituição.
Sentença extintiva mantida. Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que
extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de São
Bernardo do Campo em face de Valdir Bezerra Tenorio e outro em
virtude da irregularidade dos títulos executivos que a instruem, nos
termos do artigo 924, I do CPC/15 (fls. 26/37).
Sustenta o apelante, em síntese, ter havido violação ao
princípio do contraditório e ampla defesa, pois não ouvida a Fazenda
Municipal antes do decreto extintivo. Afirma que até a decisão de
primeira instância a CDA poderá ser emendada ou substituída e a
sentença proferida deixou de entregar a efetiva prestação
jurisdicional. Requer o prosseguimento da execução (fls. 60/81).
Sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510051-60.2017.8.26.0564 -Voto no 33018
3
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC/15, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é
isento.
A execução fiscal ajuizada pelo Município de São
Bernardo do Campo para a cobrança de IPTU e Taxas foi extinta em
razão do reconhecimento da nulidade dos títulos executivos que a
embasam .
Com efeito, é caso de reconhecimento de nulidade das
CDAs de fls. 02/25.
A certidão de dívida ativa consta do rol do art. 784, IX do
CPC/15, ou seja, é título executivo extrajudicial, formaliza o débito
tributário e legitima o fisco a propor a execução fiscal. Portanto, para
que esta execução tenha êxito, primeiramente, deve estar encartada
com título formal, sem defeitos.
Nos termos do art. 783 do CPC/15, a “execução para
cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e
exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito, para fins executivos,
quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e quando se terá de
realizar o quantum devido.”1
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510051-60.2017.8.26.0564 -Voto no 33018
4
Assim, a ausência de quaisquer dos requisitos previstos
nos artigos 202 e 203 do CTN configura causa de nulidade da
inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.
No caso concreto, as CDAs que instruem o feito fiscal (fls.
02/25) descumprem parte dos preceitos trazidos pelos artigos 202 do
CTN e art. 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal, senão vejamos:
“O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III
a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o
termo inicial para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.” (grifado)
Como se vê, os títulos são genéricos. Há relevante
inconsistência no apontamento da fundamentação legal, vez que
mencionam apenas a Lei 1.802/69 (e seus artigos 95 e 97,
dispositivos de conceituação genérica) para embasar todos os tributos
lançados. Não há informações acerca dos fundamentos legais
específicos das taxas de coleta de lixo, prevenção e extinção de
incêndios e de conservação de vias e logradouros.
Nesse contexto, oportuno trazer à baila a observação de
Leandro Paulsen no sentido de que “é imperativo que conste do Termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510051-60.2017.8.26.0564 -Voto no 33018
5
de Inscrição e, posteriormente da CDA, a indicação do dispositivo de legal
que fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei.
Exige-se a indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta
estabelecida a obrigação”.2
No mais, limita-se o exequente a indicar os artigos pelos
quais se computam a multa, os juros e a correção monetária, sem,
no entanto, especificar a forma de calculá-los sobre cada tributo
individualmente.
Dessa forma, a existência de tais vícios acarreta,
indubitavelmente, prejuízo ao direito de defesa do executado, além
de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo, razão pela
qual é de rigor o reconhecimento da nulidade das CDAs.
Nessa linha de raciocínio, “admitir certidão de dívida ativa
sem a satisfação das poucas exigências legais, representa não apenas a
violação ao princípio da estrita legalidade, que rege a Administração
Pública, mas, num contexto mais amplo, do princípio do devido processo
legal processual (e seus corolários: ampla defesa e contraditório) e
substancial3”.
Ademais, anote-se que, embora o art. 2o, §8o da LEF
faculte ao exequente emendar ou substituir a CDA, não poderá fazê-
lo quando a emenda implicar em alteração do próprio lançamento.
2 Leandro Paulsen Direito Tributário-Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência 15a Edição Comentários ao artigo 202 do CTN.
3
Ap. 0005073-16.2010.8.26.0288, Rel. Des. Mourão Neto, 18a Câmara de Direito Público, j.
23.09.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510051-60.2017.8.26.0564 -Voto no 33018
6
Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de
Justiça:
“O Superior Tribunal possui entendimento de que,
ajuizada a execução fiscal, admite-se a emenda ou substituição do
título executivo quando para a correção de erro material ou formal.
Essa é a dicção da Súmula 392/STJ, que assim orienta: "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução". Todavia, no presente caso, a substituição se operou para a
inclusão da fundamentação legal, que não havia sido
discriminada na certidão de dívida ativa que aparelha a execução,
o que, na concepção do Tribunal de origem, constituiu correção de erro
material. Nesse contexto, afigura-se equivocado o acórdão recorrido,
pois a inclusão ou alteração da fundamentação da certidão de
dívida ativa não se configura mero erro material, mas alteração do
próprio lançamento. (REsp 1.248.644/GO, Rel. Ministro OG
FERNANDES, julgado em 24/6/2015, DJe 01/7/2015).
Tecidas tais considerações, de rigor o reconhecimento da
nulidade das certidões de dívida ativa, o que implica em ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, vício cognoscível de ofício, a qualquer tempo e grau de
jurisdição (art. 485, §3o do CPC/15).
Registre-se, por fim, que a falta de intimação prévia da
Fazenda acerca da nulidade reconhecida na sentença não afronta a
ampla defesa e o contraditório porque, na hipótese em apreço, trata-
se de inconteste desfecho extintivo da ação (inequívoca mácula dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510051-60.2017.8.26.0564 -Voto no 33018
7
títulos).
Vale esclarecer que compete ao julgador zelar pela
celeridade processual, de modo que os arts. 9o4 e 10o5 do CPC/15
devem ser interpretados sob à luz do princípio do contraditório útil,
como devidamente ponderado no caso dos autos, oportunidade em
que bem aplicado o Enunciado 3 da ENFAM: “É desnecessário ouvir as
partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa”.
Para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
4
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
5
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.